Tribunal: TJDFT
Processo: 0706148-83.2025.8.07.0019
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. COMPROVAÇÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS DEVIDAS. SEGURO PRESTAMISTA. OBSERVÂNCIA DO DIREITO À INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo ora recorrido em que anota que firmou contrato de financiamento com o réu, para aquisição de um automóvel. Sustenta que foi cobrado indevidamente por tarifas e que houve a venda casada no tocante à contratação de seguro prestamista. Diante disso, requereu a condenação do réu à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de danos morais.
2. A parte ré se insurge contra a sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes (Id. 80392421).
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos (Id. 80392425): (i) legalidade da cobrança das tarifas; (ii) legalidade da cobrança do seguro de proteção financeira e escolha da seguradora pelo autor; (iii) ausência de abusividade; (iv) não cabimento da repetição do indébito em dobro; (v) Taxa SELIC em substituição aos juros legais e correção monetária pela Lei no 14.905/2024.
4. Contrarrazões ofertadas (Id. 80392431).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em debate consiste em examinar a legalidade das cobranças de taxas e do seguro prestamista e se é devida a repetição do indébito em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. A Tarifa de Cadastro está atrelada a serviços de proteção ao crédito, base e tratamento de dados e informações cadastrais dos consumidores, cuja cobrança encontra respaldo na Resolução CMN no 3.919/10. 7.1. A Súmula no 566/STJ preceitua que “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. 7.2. Outrossim, no caso em deslinde, não se verifica onerosidade excessiva na cobrança da tarifa em comento, uma vez que o valor de R$ 1.099,00 (mil e noventa e nove reais) está em consonância com o valor médio proposto pelo Banco Central (https://www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/htarco01F.asp?idpai=TARIFA&frame=1).
8. A Tarifa de Avaliação de Bem está disposta na Resolução supramencionada, e o Tema no 958/STJ (REsp 1.578.553-SP) assegura a “2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. 8.1. No caso em apreço, houve a comprovação da prestação do serviço (Id. 80392413), e a quantia de R$ 399,00 é proporcional e razoável.
9. A Tarifa de Registro de Contrato, por sua vez, diz respeito ao registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito. 9.1. No caso dos autos, há previsão contratual (Id. 80392416, item B9) e foi colacionado o comprovante de apontamento da alienação fiduciária (Id. 80392412), cujo valor está em consonância com a tabela de serviços do DETRAN/DF (https://detran.df.gov.br/documents/25750161/26050561/TP-2024-ReqVeic.pdf), porquanto, a cobrança da tarifa é devida.
10. No tocante ao seguro de proteção financeira, depreende-se que a contratação ocorreu em observância ao direito de informação do consumidor, previsto no art. 6o, inciso III, do CDC, com expressa manifestação da vontade do contratante, e em instrumento apartado (Id. 80392415), não configurando venda casada, vedada pelo Tema Repetitivo no 972, do c. STJ. 10.1. No mesmo sentido, este e. TJDFT: Acórdão no 2091489; Acórdão no 2095885; Acórdão no 1937207; Acórdão no 1915929.
11. Nesse sentido, a conclusão jurídica originária, que reconheceu a abusividade das cobranças das taxas e do seguro prestamista, deve ser reformada.
IV. DISPOSITIVO
12. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença e julgar os pedidos totalmente improcedentes.
13. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.